Tribunal: TJDFT
Processo: 0812827-53.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0812827-53.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SUELI AUXILIADORA DE SOUZA RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Indefiro o pedido de concessão de gratuidade de justiça, uma vez que a recorrente aufere renda mensal bruta de R$ 8.583,23 e renda mensal líquida próxima a R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), consoante contracheque bancário juntado no ID 70558634, o qual comprova que a parte possui condições financeiras para pagamento do preparo, mormente considerando o valor módico de seu recolhimento. Assim, concedo à recorrente/autora o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Intimem-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito